Tribunal: TJPA
Processo: 0000873-91.2009.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. HOMICÃDIO (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO, PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÃ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÃU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME. QUANTO Ã QUESTÃO DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, VERIFICA-SE QUE TAIS REQUISITOS NÃO POSSUEM PREVISÃO LEGAL COMO CIRCUNSTÃNCIAS QUE ATUAM A PENA.2. DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. Ã POSSÃVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÃÃO DE FÃRMULAS GENÃRICAS INERENTES AO PRÃPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÃÃES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÃTICO-PROBATÃRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÃNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA E ESPECÃFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÃNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÃA ORA OBJURGADA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1Âª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS. 2Âª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÃNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3Âª FASE: AUSÃNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÃÃO OU AUMENTO DE PENA, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETRAÃÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos de reclusÃ£o em regime Semiaberto.ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mÃ©rito conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.10Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, aos dias trÃªs a dez de maio do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 10 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000873-91.2009.8.14.0047
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA/PA
APELANTE: ENOQUE ALVES DA SILVA
ADVOGADO PARTICULAR: TATIANA OZANAN, OAB/PA 16.952
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
1.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO, PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÉU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME. QUANTO À QUESTÃO DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, VERIFICA-SE QUE TAIS REQUISITOS NÃO POSSUEM PREVISÃO LEGAL COMO CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATUAM A PENA.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos de reclusão em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso, e, no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000873-91.2009.8.14.0047
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA/PA
APELANTE: ENOQUE ALVES DA SILVA
ADVOGADO PARTICULAR: TATIANA OZANAN, OAB/PA 16.952
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ENOQUE ALVES DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA
(fls. 408/411) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 14/08/2009, por volta das 11:40 horas, na zona rural do município de Rio Maria, que o ora denunciado, incorreu na conduta delituosa de crime de homicídio, quando na oportunidade armado com uma arma de fogo, tipo espingarda, assassinou a vítima SAULO RIBEIRO BARROS, que era seu cunhado, o qual foi atingido pelas costas com dois disparos, desferidos pela espingarda usado pelo acusado. O motivo da conduta delituosa foi fato do ora denunciado ter se desentendido e agredido com um soco sua companheira a Sra. Renata Ribeiro Barros, irmã da vítima, ocasião em que o acusado ao comunicar o fato da agressão para o sogro Sr. Benedito Ribeiro Barros e o mesmo não esboçar nenhuma reação, a vítima então teria falado as textuais: ¿PAI, O SENHOR TEM SANGUE DE BARATA¿, que se sentindo ofendido com este comentário o acusado retornou a sua casa, e amou-se com uma espingarda, e retornou a casa da vítima - a qual encontrava-se trabalhando em serviço braçal - e sem lhe proporcionar chance de alguma defesa o denunciado atirou contra a vítima, que caiu ao chão ensanguentado, que em ato contínuo o réu aproximou-se, e encostou a arma na cabeça da vítima e efetuou mais um disparo, culminando na morte da vítima. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 259/261),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fl. 268),
que foi conhecido e improvido, por unanimidade, por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 302/308, dos autos.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal. Em seguida, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou-lhe a pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em razões recursais
(fls. 427/432), o recorrente pugnou pela revisão na dosimetria da pena, devendo a pena-base ser aplicada em seu mínimo legal, bem como pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, primariedade e bons antecedentes.

Em sede de contrarrazões
(fls. 436/438), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 448/450), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
apenas para afastar da primeira fase da dosimetria da pena do réu, o vetor judicial das circunstancias do crime, redimensionando a sua pena-base de forma proporcional, mantendo-se a sentença intocável em seus demais termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ENOQUE ALVES DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria/PA
(fls. 408/411) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Semiaberto.
1.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO, PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.

No que tange aos pedidos do apelante para a aplicação das atenuantes de confissão, primariedade e bons antecedentes, entendo mais uma vez que não lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o réu confessado a autoria do crime.

Quanto à questão da primariedade e bons antecedentes, verifica-se que tais requisitos não possuem previsão legal como circunstâncias que atuam a pena.
2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:
"(...)

culpabilidade:

na oportunidade da conduta, era perfeitamente plausível ao réu o seu caráter ilícito, nada afastando a consciência razoável do ilícito. Porém, não primou de forma diversa. (...)¿.
"(...)

As

circunstâncias do crime

são desfavoráveis ao réu, uma vez que com o seu agir demonstrou indiferença para com a vítima, ao lhe desferir dois disparos de arma de fogo.¿.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art. 59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula n° 19 da jurisprudência consolidada do TJPA dispõe que
"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e as circunstâncias do crime não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 06 (seis) anos de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Não restou demonstrado ter o comportamento da vítima contribuído para desatar ou estimular a ira do réu, desencadeando a agressão, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
06 anos de reclusão
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
mantenho a pena no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, mantenho a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mesmo sentido, incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, do mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos de reclusão, em regime Semiaberto.

É como voto.
Belém/PA, 10 de maio de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora